Tribunal: TCU
Processo: 001.812/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4204/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 001.812/2025-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Angela Maria de Almeida Santos (XXX.725.047-XX); Elaine Atico de Campos (XXX.983.987-XX); Ivone Fonseca Gouvea (XXX.058.807-XX); Karina Cristina Correia de Castro (XXX.647.234-XX); Kelly Flavia Correia de Castro (XXX.381.004-XX); Keylla Flaviana Correia de Castro (XXX.389.954-XX); Maiara Queiroz Santana da Silva (XXX.971.285-XX); Mayra Queiroz Santana da Silva (XXX.004.815-XX); Rosinete do Rego Barreto (XXX.918.604-XX); Tania Maria Nunes Haddad (XXX.634.477-XX); Vera Lucia Gouvea Lima (XXX.556.277-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que dê conhecimento ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome de que as Sras. Maiara Queiroz Santana da Silva (XXX.971.285-XX) e Mayra Queiroz Santana da Silva (XXX.004.815-XX) são pensionistas junto ao Comando da Marinha, a fim de que seja verificado se as referidas interessadas atendem aos requisitos previstos em lei para permanência em programas sociais, adotando-se as providências cabíveis.